Tribunal: TJSP
Processo: 1026710-36.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1026710-36.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VILLEMOR, TRIGUEIRO, SAUER E ADVOGADOS ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE
ADVOGADOS (“VILLEMOR”), é embargado CARLOS ROBERTO FERREIRA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026710-36.2020.8.26.0100/50000 - Voto no 7309 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1026710-36.2020.8.26.0100/50000
Embargante: VILLEMOR, TRIGUEIRO, SAUER E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
SOCIEDADE DE ADVOGADOS (“VILLEMOR”)
Embargado: Carlos Roberto Ferreira dos Santos
Interessado: Banco Fibra S/A
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Anna Paula Dias da Costa
Voto no 7309
Embargos de declaração do apelante. Recurso contra acórdão
que deu parcial provimento ao recurso de apelação para
majorar, por equidade, os honorários advocatícios fixados em
sentença. Omissão, contradição e obscuridade. Inocorrência.
Pretensão infringente. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte
apelante contra acórdão de fls. 222/225 com base na alegação de omissão. Sustenta que os
honorários não devem ser arbitrados por equidade mas sim fixados com base nos
percentuais do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Os autos principais foram julgados de forma virtual.
É o relatório.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados porque o
acórdão contém apreciação de todas as questões suscitadas e pertinentes, de modo que não
há omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
Não há omissão no acórdão, que apreciou as questões
relevantes e necessárias a justificar o decidido de forma clara e inequívoca, isto é, que o
patamar mínimo estabelecido no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, revelar-se-ia
montante desproporcional ao trabalho realizado, notadamente porque expressivo o valor da
causa, que corresponde a R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026710-36.2020.8.26.0100/50000 - Voto no 7309 - DS
3
que o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se proporcional ao trabalho
desenvolvido.
Na verdade, o que a parte embargante pretende é a
rediscussão da matéria, hipótese que não justifica a oposição de embargos de declaração.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Elói Estevão Troly
Relator